Tribunal: TJES
Processo: 5011569-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011569-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO DE MORA DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011569-45.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO DE MORA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: AGATA BORGES PERINI - ES25381-A, SELMA SURLO FERREIRA - ES33388

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO DE MORA DA COSTA
contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000346- 24.2022.8.08.0052.

O paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia:

Consta do incluso expediente, iniciado por Portaria, que no dia 11 de setembro de 2022, não sabendo precisar o horário, no turno vespertino, neste Município e Comarca, LEANDRO DE MORA DA COSTA ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira Jéssica Wotikoski Zanette.

Infere-se dos autos que a vítima e o representado viveram em união estável por aproximadamente 04 (quatro) anos e que desse convívio adveio um filho, entretanto, sempre tiveram um relacionamento conturbado, sendo Jéssica constantemente agredida por Leandro, inclusive, uma dessas agressões levou à prisão do investigado.

Depreende-se dos autos que, após o representado ser solto, o casal reatou o relacionamento, todavia, as agressões físicas e verbais não cessaram.

Consta no procedimento em epígrafe que, no dia dos fatos, Jéssica passou parte do dia na casa dos seus genitores, ao retornar para sua residência encontrou Leandro muito agressivo, ocasião em que o representado deixou o domicílio do casal e passou a enviar mensagens via aplicativo WhatsApp, ameaçando a vítima, afirmando que
“ela iria se arrepender de ter o deixado sozinho e que de ontem JÉSSICA não iria passar, já que ele (LEANDRO) iria matá-la aos poucos com uma faca”, inclusive enviando uma fotografia de uma faca que iria utilizar em seu intento criminoso
, além de proferir diversos xingamentos em seu desfavor, tais como: “desgraça, puta, priranha, dentre outros”. Oportunidade em que a vítima acionou a polícia militar, entretanto, os policiais não lograram êxito em localizar o denunciado.

Deflui-se dos autos que o denunciado, além de enviar mensagens para a filha, afirmando que iria matá-la, também encaminhou para sua cunhada e um funcionário da família, afirmando categoricamente que mataria Jéssica.

É importante salientar que, por ocasião dos fatos, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do acusado, sendo deferida, consoante decisão de fls. 44/45.

Registra-se que a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado. Dessa forma, a autoria e materialidade do crime objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informação anexos aos autos, sendo estes testemunhais e arquivo de mídia, fls. 17/19. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia a Vossa Excelência LEANDRO DE MORA DA COSTA, vulgo “Madruga” como incurso no artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei nº 11.340/06 [...]

Em abordagem inicial o impetrante sustenta que

não estão presentes os indícios mínimos necessários para atribuir a autoria do referido delito ao paciente.

Entretanto, conforme sabemos, o rito estreito do Habeas Corpus não comporta a extensa dilação probatória necessária para avaliar alegações de inocência, desconstituição de elementos colhidos no inquérito ou provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque tal análise demanda extensa dilação probatória e análise profunda do conteúdo fático disposto nos autos, incompatíveis, portanto, com a via estreita do
Habeas Corpus
, devendo ser realizada no bojo da ação penal originária
.

Deste modo, alicerçado por jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal da Cidadania, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados a autoria e materialidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NULIDADES NA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
[...] 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Mais adiante, no que tange à fundamentação do decreto preventivo, vejamos trecho da manifestação por parte do magistrado de primeiro grau:

“(...) Ab initio, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado, não obstante a combatividade dos argumentos da Defesa, esta não mostrou qualquer elemento capaz de modificar as razões que ensejou a decisão que decretou a prisão cautelar do Agente (fls. 41/42).

Ademais, é importante mencionar, que o fundamento da decisão de fls. 41/42 permanece pelo fato de estarem presentes as condições de admissibilidade e dos pressupostos, fazendo-se necessária a manutenção da prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Destaca-se que, esta não é a primeira vez que LEANDRO agride a vítima, razão pela qual se faz importante a manutenção da medida cautelar.

Outrossim, caso venha a ser colocado em liberdade, poderá praticar crime mais grave, haja vista ter sido bem consistente em sua fala, dizendo que ceifaria a vida da vítima. [...]

Todo esse cenário, demonstrar a gravidade e a periculosidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo denunciado, o que causa inequívoca intranquilidade social, perturbação da ordem pública e risco à integridade física e psíquica da vítima. [...]

Nesta senda, ainda que não seja possível aferir todo o mérito, até porque a ação se mostra ainda em fase inicial, entendo que a liberdade do Denunciado, neste momento, trará sérios riscos à ordem pública, além de fomentar a impunidade e o desprestígio dos órgãos incumbidos da persecução penal.”

Isto posto, conforme ressaltado em sede liminar, a prisão preventiva se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente já foi réu em ação penal pela suposta prática da contravenção penal de “vias de fato” em desfavor da mesma vítima, Jéssica Wotkoski Zanette, que fora extinta pela prescrição, além de ostentar em seu desfavor medida protetiva de urgência.

Ademais, entendo que a prisão preventiva de LEANDRO é necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal ante a gravidade concreta dos fatos.

Segundo consta, o paciente teria ameaçado sua companheira dizendo que a mataria aos poucos com uma faca. Além disso, extraio dos autos que ele enviou uma foto de uma faca para Jéssica, dizendo que a vítima não passaria daquela noite.

Desta forma, alio-me a pacifica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça para concluir que inexiste ilegalidade a ser sanada quanto à fundamentação do decreto prisional:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA MANTENDO O DECRETO PRISIONAL PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. PREJUDICIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 3. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública,
ante a gravidade concreta do crime (modus operandi) e diante do risco de reiteração delitiva.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 170.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

De mais a mais, a defesa requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Entretanto, em que pese a demonstração de que o paciente é pai de 03 (três) menores de 12 (doze) anos, não restou comprovado que eles dependem exclusivamente de seus cuidados, razão pela qual entendo que o pleito não merece prosperar.

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores,
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Isto posto,
denego
a ordem.

17 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI 11.340/06. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
1. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 2. A via estreita do Habeas Corpus não comporta a extensa dilação probatória necessária para avaliar alegações de inocência, desconstituição de elementos colhidos no inquérito ou provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.